Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
2. O processo na origem há muito ultrapassou a fase de discussão acerca da legitimidade da primeira agravante em compor o polo ativo da demanda, sendo que já houve a prolação da sentença, resolvendo o mérito e determinando a expedição de alvará.
3. É vedada a reapreciação de matéria acobertada pelo manto da preclusão, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
4. Recurso desprovido.